Tribunal: STF
Processo: HC 267680
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

HABEAS CORPUS.  PERDA DO OBJETO. AÇÃO PREJUDICADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a 6ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.032.580/SP (e-doc. 4).

2. Extrai-se dos autos que a paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva ante a suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 2, p. 47-52).

3.  Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (e-doc. 2, p. 17-24). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.
 
4.  Neste habeas corpus, os impetrantes afirmam a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Dizem ausentes os requisitos do art. 312 do CPP. Salientam a pequena quantidade de droga apreendida. Ponderam que a reiteração delitiva apontada pelo STJ não pode servir como “cheque em branco” para o encarceramento preventivo. Asseveram que a substância entorpecente não se encontrava na posse da paciente e que a causa de aumento prevista no art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343, de 2006, utilizada para agravar a situação processual, não foi submetida ao devido contraditório, nem amparada por prova pericial definitiva. Salientam a suficiência das medidas cautelares diversas.

5. Sustentam, ainda, a viabilidade do recolhimento domiciliar, referindo-se ao fato de a paciente estar grávida e ser mãe de uma criança menor de 12 anos. Argumentam que a circunstância de o delito ter ocorrido na residência não pode ser considerado como fator impeditivo da prisão domiciliar, uma vez que “a maioria dos casos de tráfico envolvendo mulheres ocorre no ambiente doméstico justamente pela necessidade de conciliar a subsistência com o cuidado dos filhos”. Ponderam não ter sido o crime cometido com violência ou grave ameaça, tampouco praticado contra os filhos. 

6. Buscam, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a concessão da custódia domiciliar.

7. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou que, em 12/12/2025, o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Adamantina/SP, no processo nº 1501590-50.2025.8.26.0425, proferiu sentença condenando a paciente à pena de 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 1.019 dias-multa, considerado o crime de tráfico de drogas, mantendo a prisão preventiva por entender persistirem os motivos que a ensejaram. Recurso de apelação encontra-se pendente de julgamento.

É o relatório. 

Decido.

8. O habeas corpus encontra-se prejudicado. A presente impetração foi protocolada em 21/01/2026 e dirigida contra os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como dos atos posteriores que a mantiveram. Ocorre que, conforme relatado acima, em 12/12/2025 já havia sido prolatada sentença condenatória que igualmente manteve a custódia. Com isso, o título prisional originário foi substituído por nova decisão judicial, tornando superada a controvérsia deduzida na impetração.

9. Este Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que a posterior prolação de sentença condenatória evidencia a substituição do ato impugnado, o qual restou substituído pela nova decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau, conduzindo à perda do objeto da impetração. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUÍZO. A superveniência da sentença condenatória altera o título da prisão. Habeas Corpus prejudicado. Cassada a liminar deferida.”
(HC nº 109.248/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para Acórdão Min. Roberto Barros, Primeira Turma, j. 03/09/2013, p. 04/10/2013; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGO 333 DO CÓDIGO PENAL. PROVA ILÍCITA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE DA ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO JUÍZO DE ORIGEM. NOVO TÍTULO. PREJUDICIALIDADE. PERDA DE OBJETO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A superveniência de sentença condenatória pela instância de origem torna prejudicada a impetração, considerando-se o advento do novo título em substituição daquele originariamente atacado. Precedentes: Rcl 21.548 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11/11/2015, HC 125.614, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 18/09/2015 e HC 120.791, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29/09/2014. 2. In casu, o recorrente foi denunciado, conjuntamente com outros réus, prática do crime de corrupção ativa, tipificado no artigo 333 do Código Penal, em razão de ter oferecido vantagem indevida, consistente em promessa de pagamento em favor de vereadores para o fim de que aprovassem determinados projetos de lei. Tendo o presente habeas corpus sido interposto, logo após o recebimento da peça acusatória, com o fim de que houvesse o trancamento da ação penal, houve, posteriormente, a prolação de sentença condenatória, substituindo o título decisório atacado. 3. Agravo regimental desprovido.”
(RHC nº 127.251-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 23/06/2017, p. 01/08/2017; grifos nossos).

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. SISTEMA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. WRIT PREJUDICADO. 1. É inadequada a via de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. A concessão da ordem de ofício somente seria possível em caso de patente teratologia ou flagrante ilegalidade. 2. ‘A superveniência de sentença e de acórdão condenatório nos quais mantida prisão cautelar, anteriormente decretada, implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento de habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento’ (HC 105927, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20.11.2012) 3. Habeas corpus prejudicado com revogação da liminar anteriormente deferida.”
(HC nº 120.687, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 31/08/2015; grifos nossos)

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. PEDIDO PREJUDICADO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE PRAZO. PROCESSO COMPLEXO. DEMORA JUSTIFICADA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. Com a superveniência da sentença de pronúncia, ficou prejudicada a discussão acerca da legalidade da prisão preventiva decretada anteriormente. É assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não há constrangimento ilegal quando o excesso de prazo deriva da complexidade do processo, e não da desídia e inércia do Judiciário.”
(HC nº 85.733/PB, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 21/06/2005, p. 02/12/2005; grifos nossos)

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUPERVENIÊNCIA. PERDA DE OBJETO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I – O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a superveniência da sentença condenatória torna prejudicado o exame da alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, por constituir novo título a respaldá-la. II – Desse modo, se o novo título prisional não foi examinado pelo Tribunal a quo, o STJ fica impedido de apreciá-lo, sob pena de supressão de instância. Precedentes. III – Não se evidencia nos presentes autos flagrante ilegalidade que pudesse ensejar uma eventual concessão da ordem de ofício. IV – Recurso ordinário a que se nega provimento.”
(RHC nº 118.461/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 01/10/2013, p. 16/10/2013; grifos nossos)

10. Ante o exposto, julgo prejudicado o habeas corpus pela perda do objeto, com fundamento no art. 21, inc. IX, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator